Tribunal: TJSP
Processo: 2228844-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – parte autora que nega a contratação de cartão de crédito cujos descontos estão incidindo mensalmente em seu benefício previdenciário - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão dos débitos – cabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.
Fixação de

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – parte autora que nega a contratação de cartão de crédito cujos descontos estão incidindo mensalmente em seu benefício previdenciário - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão dos débitos – cabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.
Fixação de 'astreintes' em caso de descumprimento – admissibilidade - o arbitramento da multa tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo – todavia, mostra-se necessária a fixação da penalidade por ato de descumprimento, já que os descontos são promovidos mensalmente, sob pena de enriquecimento indevido da parte contrária – recurso parcialmente provido.